Tribunal: TJMT
Processo: 1006545-63.2023.8.11.0040
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006545-63.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DARA GUBERT ZENATTI - CPF: 110.294.939-60 (RECORRENTE), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES (1º VOGAL): Dou provimento ao recurso (voto anexo). VOTO DO DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (2º VOGAL): Acompanho a relatora.

Recurso Inominado nº
1006545-63.2023.8.11.0040.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública Sorriso.

Recorrente: DARA GUBERT ZENATTI.

Recorrido: MUNICÍPIO DE SORRISO.

Data do Julgamento virtual:
15 a 18/04/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - VERBAS DE NATUREZA SALARIAL - CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO - CONTRATAÇÃO QUE NÃO EXTRAPOLOU O PRAZO MÁXIMO PREVISTO NA LEI MUNICIPAL - PLEITO DE PAGAMENTO DE FGTS - INDEVIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Nos contratos administrativos temporários regidos pelo Direito Público não é devido pagamento do FGTS e verbas trabalhistas.

2.

O art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 que estabelece ser devido o FGTS nas contratações com o Poder Público é aplicável apenas aos casos em que for reconhecida a nulidade da contratação
, o que se verifica no caso dos autos, porquanto, a contratação temporária da autora ocorreu em razão de necessidade temporária de excepcional interesse público, sem extrapolar o prazo máximo previsto em Lei Municipal,
devido à interrupção do contrato originário e a celebração de novas contratações decorrentes da aprovação da autora em processos seletivos diversos
.

3.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

A recorrente postula a reforma da sentença, para julgar procedente o pedido.

O recorrido, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento, o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de cobrança, na qual, a reclamante alega que laborou de forma temporária exercendo o cargo de professora desde 2019, gerando o vínculo de 05 (cinco) anos de exercício da profissão, razão pela qual, pretende a condenação do requerido ao pagamento de FGTS referente a este período.

Pois bem.

Oportuno, salientar que os contratos temporários possuem regramento próprio por se constituírem forma excepcional de contratação para prestação de serviço público.

Sobre esse assunto, o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 estabelece que
“
É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.”.

Como se vê, referido dispositivo é aplicável apenas aos contratos de trabalho firmados com o Poder Público que sejam declarados nulos em razão da inobservância do art. 37, § 2º da CF/88, ou seja, contratos firmados sem a realização de concurso público.

Portanto, no caso, a contratação foi feita com base no permissivo do art. 37, IX da CF/88, sem ofensa ao art. art. 37, § 2º da Carta Maior. Contudo, a respeito da contratação por tempo determinado pelo Município de Sorriso, a Lei Complementar n. 187/2013 dispõe o seguinte,
in verbis:

Art. 2º A contratação de servidor temporário somente poderá ser realizada nas hipóteses de necessidade temporária de excepcional interesse público enumeradas neste artigo
, desde que não possam ser satisfeitas pela Administração com os recursos de pessoal disponíveis:

I - casos de emergência ou calamidade pública;

II - combate a surtos epidêmicos;

III - realização de campanhas de saúde pública de caráter eventual e temporário;

IV - execução de programas especiais de trabalho, instituídos para atender demandas de caráter temporário;

V - atender a termos de convênio, acordo ou ajuste para a execução de obras ou prestação de serviços;

VI - substituição de servidor efetivo afastado do exercício das funções do cargo em razão de licença prevista no Estatuto funcional com duração superior a 30 (trinta) dias, ou de férias.

§ 1º Os programas especiais de trabalho a que se refere o inciso IV deverão ser instituídos por meio de decreto, pelo prazo máximo de 12 (doze) meses, e não poderão consistir em demandas permanentes da Administração.

§ 2º Se a Administração Pública Municipal estiver acima do limite prudencial, a contratação temporária deverá ater-se ao disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Art. 3º A contratação por tempo determinado não poderá exceder aos seguintes prazos:

I - de 01 (um) ano, no caso dos incisos I, II e III do art. 2º, admitida uma única prorrogação por idêntico período;

II - de 12 (doze) meses, na hipótese do inciso IV do art. 2º;

III - nas hipóteses dos incisos V e VI, enquanto vigorar o convênio, acordo, ajuste, ou perdurar o afastamento do servidor efetivo.

Em que pese os argumentos da autora, verifico que o reclamado demonstrou que não houve renovação sucessiva do contrato temporário, mas sim celebração de diversos contratos em razão da aprovação da autora em processos seletivos diferentes, sendo a reclamante contratada conforme a sua classificação nos processos seletivos seguintes:

·

Processo Seletivo 2018 – lei municipal nº 2.890/2018 em conjunto com a lei complementar nº 187/2013.

·

Processo Seletivo 2019 – Lei Municipal nº 2.990/2019 em conjunto com a lei complementar nº 187/2013.

·

Processo Seletivo 2020 – Lei Complementar nº 324/2020 em conjunto com a Lei Complementar nº 187/2013.

·

Processo Seletivo 2021 – Lei Municipal nº 3.161/2021 em conjunto com a Lei Complementar nº 187/2013.

·

Processo Seletivo 2022 – Lei Municipal nº 3.304/2022 em conjunto com a Lei Complementar nº 187/2013.

Destarte, houve na interrupção do vínculo entre as partes, portanto, a contratação temporária da autora é plenamente valida, pois,
não possui natureza trabalhista, desse modo, a reclamante não tem direito ao depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

Sendo assim, trata-se de contrato temporário plenamente válido, o qual não tem natureza trabalhista, de modo que
a recorrente não tem direito ao depósito do FGTS e demais verbas
.

Nesse sentido:

“EMENTA RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS INDENIZATÓRIAS – FGTS - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – PROCESSO SELETIVO - AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA – FGTS INDEVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Diante da inexistência de renovações sucessivas do contrato temporário, onde o extenso período de trabalho do servidor temporário é justificado pela aprovação em processos seletivos distintos, resta afastada a nulidade dos contratos firmados com a municipalidade, sendo, neste caso, indevida a condenação ao pagamento de FGTS
. Sentença reformada. (TJ-MT - RI: 10032687320228110040, Relator: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 18/09/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 23/09/2023)

“RECURSO INOMINADO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. INTERRUPÇÃO DA CONTRATAÇÃO DEPOIS DE FINALIZADO O PRAZO
.
CELEBRAÇÃO DE NOVA CONTRATAÇÃO QUE IGUALMENTE RESPEITOU O PRAZO LEGAL. APROVAÇÃO EM PROCESSOS SELETIVOS DIVERSOS. CONTRATAÇÃO QUE NÃO EXTRAPOLOU O PRAZO MÁXIMO PREVISTO NA LEI MUNICIPAL
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Não há ilegalidade no contrato temporário que não extrapolou o prazo máximo previsto em Lei, com a interrupção do contrato originário e a celebração de novas contratações decorrentes da aprovação da autora em processos seletivos diversos.
“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.” (TEMA 551 STF) Recurso provido. (TJ-MT - RI: 10056527220238110040, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 15/09/2023).

“RECURSO INOMINADO –
CONTRATO TEMPORÁRIO – AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – PROCESSOS SELETIVOS DISTINTOS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
– AUSÊNCIA DO DIREITO AO FGTS – DIREITO À FÉRIAS SIMPLES E TERÇO CONSTITUCIONAL - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Diante da inexistência de renovações sucessivas do contrato temporário, onde o extenso período de trabalho do servidor temporário é justificado pela aprovação em processos seletivos distintos, resta por afastada a nulidade dos contratos então firmados com a municipalidade. N
o entanto, o fato não afasta o seu direito ao recebimento, além da devida contraprestação pecuniária, as demais verbas asseguradas ao servidor público, estando aí incluído o gozo de férias anuais remuneradas de 45 dias, acrescidas de no mínimo 1/3 (um terço). Reforma da sentença para excluir a condenação do FGTS. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (N.U 1072735-62.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 12/06/2023, Publicado no DJE 15/06/2023).

Portanto, a respeitável sentença foi proferida em consonância com a legislação municipal pertinente e a jurisprudência pátria, assim, deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

V O T O S V O G A I S

Eminentes Pares,

Com a máxima vênia, divirjo do entendimento da nobre colega relatora no caso em julgamento.

No voto condutor, afastou-se a nulidade dos contratos temporários celebrados pelas partes e sucessivamente renovados, com o fundamento de que cada um deles foi precedido de processo seletivo simplificado.

Todavia, entendo que o simples fato de existir processo seletivo simplificado não sana a nulidade evidente, e passo a expor os motivos.

Em regra, a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou provas e títulos (art. 37, inciso II, da CF), sendo admitido que o ente público, devidamente autorizado por lei, celebre contrato por tempo determinado para atender especificamente a necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, inciso IX, CF).

Ao analisar essa matéria, o c. STF firmou entendimento no Tema 612 com Repercussão Geral (RE 658026/MG), no sentido de que: nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.

Desse modo, a prévia realização de processo seletivo simplificado, por si só, não legitima as sucessivas contratações temporárias, porquanto é imprescindível demonstrar a presença de todos os requisitos acima elencados,
dentre os quais, aliás, sequer se encontra o processo seletivo simplificado
.

Conclui-se, portanto, que embora a realização do processo seletivo simplificado seja uma prática recomendável e elogiável, pois,
em tese
, garante a impessoalidade na contratação, não é suficiente para legitimar as sucessivas contratações temporárias.

Por outro lado, admitir a contratação temporária sem a efetiva comprovação da necessidade temporária de excepcional interesse público, ou permitindo que esse tipo de contratação se perpetue indefinidamente, viola diretamente a norma constitucional que exige a aprovação em concurso para o acesso aos cargos públicos (art. 37, II, da CR/88). Com isso, o contrato temporário poderia ser, sem dificuldade, tornado regra, de forma flagrantemente inconstitucional.

Nesse sentido, a Corte Suprema já decidiu que
(...) Não configura ofensa à isonomia a previsão legal de proibição, por prazo determinado, de nova contratação de candidato já anteriormente admitido em processo seletivo simplificado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, sob pena de transformar-se “em ordinário o que é, pela sua natureza, extraordinário e transitório” (...)
(RE 635648, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 14-06-2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-206 DIVULG 11-09-2017 PUBLIC 12-09-2017)

De fato, admitir que o Poder Público, em qualquer esfera, omita-se indefinidamente na realização de concurso público e supra sua carência de servidores por meio de contratações temporárias infinitas não se afigura a melhor solução. Frise-se, que o problema aqui não está apenas em contratar-se a mesma pessoa diversas vezes, ainda que por meio de um teste seletivo simplificado, mas sim em
suprir indefinidamente um cargo que deveria ser provido por concurso público, por meio de sucessivas contratações temporárias
.

Em igual sentido, tem se manifestado as Cortes estaduais:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. PAGAMENTO DO FGTS. APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL - TR - COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CONCORDÂNCIA DA PARTE CONTRÁRIA. SENTENÇA PONTUALMENTE REFORMADA. Recurso conhecido e provido. (TJ-PR 00114282820228160182 Curitiba, Relator: José Daniel Toaldo, Data de Julgamento: 29/07/2023, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 31/07/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. TÉRMINO DO PRAZO. PRORROGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (TJ-RR - AgInst: 90001186920218230000, Relator: LUIZ FERNANDO MALLET, Data de Julgamento: 27/05/2021, Segunda Turma Cível, Data de Publicação: 31/05/2021)

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ANULAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - EXCEPCIONALIDADE DO INTERESSE PÚBLICO NÃO EVIDENCIADA - CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS SUCESSIVAS EM DESACORDO COM A NORMA DO ART. 37, IX, DA CF - PRECEDENTE VINCULANTE RE Nº 658026 (TEMA 612) DO STF - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Em consonância com o art. 37, IX, da Constituição Federal, para que a validade da contratação temporária de servidores públicos, é necessário que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes. (tese fixada no precedente vinculante nº RE nº 658026, Tema 612 do STF). As funções objetos das contratações, têm caráter ordinário e de necessidade permanente, impondo-se que sejam desempenhadas por pessoas previamente aprovados em concurso público, sob pena de ofensa ao princípio da impessoalidade e da moralidade administrativa. As sucessivas contratações temporárias verificadas no caso dos autos, infringem a norma do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal. Recurso conhecido e improvido. (TJ-MS - AC: 09000143720198120016 MS 0900014-37.2019.8.12.0016, Relator: Juiz Luiz Antônio Cavassa de Almeida, Data de Julgamento: 17/01/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/01/2021)

Vale citar, ainda, especificamente, o posicionamento do e. TJMT:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, e § 2o, DA CRF – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS – TERMOS DEFINIDOS NO TEMA 916 DO STF – AS VERBAS DEVEM SER APURADAS NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – PRESCRIÇÃO – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – ARE 709212/DF – APELO DESPROVIDO – VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 CPC –INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – CONSECTÁRIOS LEGAIS – CONSTATAÇÃO – COLMATAÇÃO – NECESSIDADE – EFEITOS INFRINGENTES – NÃO ATRIBUIÇÃO – RESULTADO DO ACÓRDÃO – INALTERAÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS, EM PARTE. 1. Em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, demonstrada a descaracterização do contrato de trabalho temporário, tendo em vista o exercício de funções de caráter permanente e as sucessivas renovações, impõe-se a sua nulidade, sendo, pois, devido o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao recebimento do FGTS pelo tempo trabalhado, nos termos do art. 19-A da Lei n. 8.036/90 (RE 765.320/MG). 2. A modulação de efeitos no ARE 709212/DF, acerca do prazo prescricional do FGTS, foi bem apreendida na nova redação da Súmula 362/TST, pela qual II – Para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014. 3. Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015. (N.U 1032409-42.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2023, publicado no DJE 09/08/2023).

O c. TST também já se pronunciou:

RECURSO DE REVISTA - NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO - TESTE SELETIVO SIMPLIFICADO. O teste seletivo simplificado para preenchimento de vagas temporárias não equivale ao concurso público, dotado de características e formalidades específicas. De outra sorte, a renovação sistemática dos contratos temporários não se compatibiliza com a previsão do art. 37, IX, da Constituição. Precedentes. Recurso de Revista conhecido e provido. (TST - RR: 2001400552005509 2001400-55.2005.5.09.0651, Relator: Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, Data de Julgamento: 15/10/2008, 8ª Turma, Data de Publicação: DJ 17/10/2008.)

Portanto, no caso concreto, o simples fato de as contratações temporárias terem sido precedidas de processo seletivo simplificado não afasta a ilegalidade decorrente das sucessivas contratações que deveriam ter natureza meramente temporária e excepcional.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe provimento
para:

a)
declarar a nulidade
dos contratos pactuados entre as partes, no período indicado na petição inicial, em razão das sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações ocorridas; e

b)
condenar
o requerido ao pagamento dos valores correspondentes ao FGTS, referentes ao período indicado na peça de ingresso, observada eventual ocorrência de prescrição quinquenal averiguada com base na data do ajuizamento da ação, cujo montante deverá ser atualizado monetariamente segundo o IPCA-E, desde a propositura da ação, e acrescido de juros moratórios correspondentes à remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 905 do STJ), respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024